Tribunal: TJSP
Processo: 1000395-95.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Desvinculação da operação contestada à conta de FGTS do autor – Ausência de impugnação recursal específica do banco réu – Questões superadas – Reconhecimento.
Danos morais – Não reconhecimento – Inexistência de lesão a direito de personalidade, de cobrança vexatória, de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de dano à reputação – Peculiaridade do caso –

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Desvinculação da operação contestada à conta de FGTS do autor – Ausência de impugnação recursal específica do banco réu – Questões superadas – Reconhecimento.
Danos morais – Não reconhecimento – Inexistência de lesão a direito de personalidade, de cobrança vexatória, de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de dano à reputação – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Inocorrência de restrição ou apontamento restritivo – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral – Inobservância do artigo 373, inciso I, do CPC – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Teoria da "perda do tempo útil" ou do desvio produtivo – Inaplicabilidade – Ausência de prova da tentativa reiterada para a solução extrajudicial da controvérsia – Dano moral não configurado – Mero aborrecimento – Pretensão indenizatória afastada – Sentença mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.